Tribunal: TJPA
Processo: 0821380-11.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821380-11.2025.8.14.0000

PACIENTE: VANDEIRES ALVES DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que visa a revogação de prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a existência de indícios mínimos de autoria delitiva; (ii) saber se a prisão cautelar do paciente foi decretada mediante fundamentação idônea; e (iii) aferir a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da existência de indícios de autoria delitiva demanda amplo revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, razão pela qual a tese não admite conhecimento.

4. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, na medida em que o paciente, em concurso de pessoas, teria efetuado disparos de arma de fogo em via pública contra as vítimas, motivado por disputa envolvendo o controle do tráfico de drogas na localidade.

5. Desse modo, as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão diante da presença dos requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A análise da existência de indícios de autoria delitiva não pode ser realizada em
habeas corpus
, pois exige amplo revolvimento fático-probatório, incompatível com a via eleita. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na garantia da ordem pública. 3.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão quando presentes os requisitos legais autorizadores da segregação, tampouco justifica a substituição por medidas cautelares diversas, por serem insuficientes à proteção da ordem pública.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 750.769/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 18.10.2022; STJ, AgRg no HC n. 804.743/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no RHC n. 175.202/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 13 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de VANDEIRES ALVES DA CRUZ, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão preventiva sob o argumento de decretação à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos legais, ressaltando a fragilidade de provas da autoria delitiva e as condições pessoais favoráveis do paciente.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 30701822) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 30843387), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 31012068).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado e objetiva a revogação da custódia cautelar em razão da fragilidade de provas quanto à autoria delitiva.

Não obstante, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o exame da existência de “indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual” (STJ,
AgRg no HC n. 750769/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 18.10.2022), razão pela qual a referida tese não admite conhecimento.

Por outro lado, inexiste margem para revogação da prisão preventiva sob o argumento de fundamentação inidônea, pois a segregação cautelar do paciente foi decretada com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delitiva e do
modus operandi
empregado, conforme consignado na decisão objurgada, transcrita no essencial:

“A prisão preventiva é subsidiária das medidas cautelares, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. [...]

Para justificar a necessidade das medidas cautelares faz necessário que estejam presentes os pressupostos e demonstrada sua efetiva necessidade.

Os pressupostos, também chamados de
fumus comissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, constam do procedimento, diante das provas acostadas aos autos de prisão em flagrante, em especial a prova testemunhal.

Tais provas são válidas, eis que não são vedadas pelo ordenamento, à luz do princípio da liberdade das provas que impera no processo penal, sendo suficientes para persecução e sustentar as medidas cautelares.

Existe o periculum libertatis, consubstanciado na garantia da ordem pública, porque o agente com seu ato demonstraram periculosidade acentuada, já que supostamente atentou contra uma vida humana em plena via pública, fato que causou indignação e sensação de insegurança na Comunidade onde vive, abalando a ordem pública.

A gravidade do crime, seu modus operandi, e a violência, por si só, demonstram que o réu, em liberdade oferece riscos à coletividade, posto que, há efetiva demonstração da necessidade de evitar que volte a cometer outros delitos.

STF: ”Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente” (RT 648/347).

Incabível as medidas cautelares, que se mostram no presente caso ineficientes para resguardar a ordem pública e prevenir a impunidade nos delitos graves como os crimes contra a vida, porque a sua aplicação neste momento processual acarretaria, na Sociedade, um sentimento de impunidade e insegurança social, fato que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário
. [...]

O delito de homicídio prevê pena máxima de 30 (trinta) anos e presentes o
periculun libertatis
e à luz do princípio da proporcionalidade, havendo necessidade de se resguardar a ordem pública a prisão preventiva é a medida mais ponderada a ser aplicada. [...]

Diante do exposto, HOMOLOGO O AUTO e CONVERTO a PRISÃO em flagrante de VANDEIRES ALVES DA CRUZ em PREVENTIVA, nos termos da fundamentação e, por questão de segurança, DETERMINO a imediata TRANSFERÊNCIA do indiciado para o presídio de Marabá, até ulterior deliberação deste Juízo”. (ID 30553187, grifo nosso).

Nesse contexto, a jurisprudência da Corte Especial é firme no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 804.743/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023), situação retratada nos autos, pois o paciente, em concurso de pessoas e a bordo de um veículo, atentou contra a vida das vítimas adolescentes M. J. P. e C. H. C. D. C., mediante diversos disparos de arma de fogo, em delito cometido em contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas na região (ID 30553188, pág. 2-3).

Desse modo,
“as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”, sendo que “as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ,
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023).

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/11/2025